Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001775-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA PAULA GOMES LUIZ DE MIRANDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
Vistos etc.
I – Trata-se de Mandado de Segurança julgado monocraticamente aos 14.05.2020 (id. 42287462), ocasião em que foi reconhecida a incompetência do Exmo. Secretário de Estado de Saúde, posto que o ato acoimado coator é da lavra do Superintendente de Gestão de Pessoas, em substituição.
II – Após, houve a interposição de Agravo Regimental pela ora Impetrante, o qual foi indeferido (id. 61206460).
III – Em que pese o pedido extemporâneo formulado pela Impetrante, no qual requer a redistribuição dos autos à instância singela, denota-se a impossibilidade de acolhimento, posto que não houve a indicação correta da autoridade coatora no pólo passivo da lide, ou mesmo a emenda à inicial para a sua inclusão, razão pela qual INDEFIRO o pedido (id. 69738951).
IV – Cumpra-se o acórdão, certificando-se o trânsito em julgado.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora